Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncia realizada por usuária de drogas que afirmou ter adquirido drogas na residência da ré -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.

2 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico na residência da ré --, policiais, na busca domiciliar, encontraram diversas porções de droga, acondicionada individualmente em embalagens plásticas, e dinheiro -, somadas aos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e da usuária, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.

3 - Apelação não provida.